Tribunal: TJDFT
Processo: 0746565-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746565-09.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RAIMUNDA NEUMA GONCALVES DE OLIVEIRA DECISÃO 1. O BB agrava contra capítulos da decisão da 16a Vara Cível de Brasília (Proc. 0711407-84.2023.8.07.0001 – ids 173729996; 174495066 – MD rejeitados), que, em liquidação individual provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal na ACP 0008465-28.1994.4.01.3400, rejeitou as preliminares de inépcia, incompetência do Juízo, de litisconsórcio passivo com chamamento do BACEN e da União, de necessidade de liquidação pelo rito comum e de ofensa à coisa julgada, bem como estabeleceu parâmetros de cálculo quanto aos juros, que devem incidir a partir da citação na fase de conhecimento, determinou apurar se a parte requerente foi beneficiada com recálculo do débito e, em caso de a credora ter se beneficiado de programas de apoio ao produtor (Lei no 8.088/90, Proagro, dentre outros), os valores devem ser considerados no cálculo para eventual decote e deferiu a produção de prova pericial, com ônus para o devedor, para apuração do valor devido. Suscita, para fins de prequestionamento, a negativa de complementar a prestação jurisdicional, pois omissa a decisão quanto à competência da justiça comum e à ausência de documentos da operação objeto da ação. Alega, em síntese, necessidade do chamamento ao processo da União e do BACEN, ante o litisconsórcio passivo necessário e a securitização das cédulas, e impossibilidade de liquidação por arbitramento, pois é necessária a prova de fato novo que envolve a devolução e a comprovação da efetiva quitação do mútuo, negando que tenha realizado cessão gratuita dos títulos à União. Acrescenta que a obrigação é de trato impossível porque não existe o instrumento de crédito informado pelo autor para devida realização dos cálculos, conforme documento do 2o Ofício de Limoeiro/CE, a operação não foi localizada nos sistemas do Banco, nem o autor comprovou o pagamento dos valores indevidos, impondo a extinção do processo, nos termos do CPC 485, VI. Aponta perigo de dano no início da perícia em relação à operação não localizada nos sistemas do Banco e no cartório. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Não conheço do capítulo acerca de omissão, ante a ausência do interesse de recorrer, pois como evidencia a própria decisão recorrida, houve expressa manifestação quanto à competência da justiça comum e à alegada inépcia: “(...) Nada obstante entender que a justiça comum poderia ser chamada a executar o julgado proferido pela justiça especializada somente fora da sede do juízo prolator da sentença, o entendimento da corte é pacífico no sentido de que mesmo na sede da justiça especializada a justiça comum tem competência para o cumprimento de sentença. (...) A inicial veio acompanhada dos documentos necessários ao processamento do feito. A liquidação deve ser feita com a juntada de documentos fornecidos pelas partes a fim de fornecer elementos para o cálculo do valor devido, o que pode ser feito no curso do processo. (...). O litisconsórcio passivo necessário formado na fase cognitiva, que culminou com a condenação solidária dos réus, não se estende necessariamente à fase de cumprimento da sentença. Ao caso aplica-se o CCB 275, segundo o qual o credor pode exigir e receber de qualquer dos devedores solidários o total da dívida. Atente-se para a jurisprudência: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃOÀ FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (STJ, T 4, AgInt no AREsp 1.309.643, Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 2019); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EREsp no 1.319.232/DF. SOBRESTAMENTO DO FEITO AFASTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. DÍVIDA SOLIDÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. 1. A liquidação provisória de sentença proposta apenas em face do Banco do Brasil deve ser processada na Justiça Comum Estadual (Súmula 508 do STF). 2. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. (CC 275) 3. Incabível a liquidação por procedimento comum quando não é necessário pronunciamento sobre fatos novos. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJDFT, 4a T. Cível, ac. 1.236.290, Des. Sérgio Rocha, 2020). Quanto ao chamamento ao processo, o instituto enseja a formação de litisconsórcio passivo entre o chamador e codevedores, objetivando, sobretudo, o efeito previsto no CPC 132. Ora, como visto, houve a formação de litisconsórcio na fase cognitiva, com a condenação solidária dos litisconsortes, donde resulta a ausência de interesse no chamamento ao processo, para não falar na inadmissibilidade dessa forma de intervenção de terceiro em processo/fase outra que não seja a cognitiva. Confira-se o precedente da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTOS E PARECERES ELUCIDATIVOS. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE DO PROCEDIMENTO COMUM. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IRRELEVÂNCIA PARA A SOLUÇÃO DO RECURSO. 1. Para que o mutuário de cédula de crédito rural possa ser alcançado pela tutela coletiva da ação civil pública no 94.008514-1 - 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal -, faz-se necessária a integração do título para apurar o enquadramento da parte na situação fática pertinente, além da apresentação de documentos e pareceres elucidativos para se apurar o valor do débito, além da eventual realização de prova pericial. 2. Portanto, não se fazendo necessário o pronunciamento sobre fatos novos, isto é, que já não tenham sido considerados na própria sentença, mostra-se correta a decisão agravada ao definir que a liquidação provisória se dê por arbitramento. 3. Não é cabível o chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil na presente fase processual, haja vista que o título condenatório já obrigou os devedores de forma solidária e o exercício do direito de regresso, após o pagamento por qualquer dos devedores solidários, se dá pela sub-rogação de pleno direito no crédito. (...). 5. Agravo de instrumento não provido. (Ac. 1.438.350, Des. Arnoldo Camanho, 2022). Ausente comprovação de securitização de créditos à União. A ausência de localização da operação no sistema do agravante e a informação do cartório (id 170346218 - autos principais) que não foi encontrada “cópia original” do título, à primeira vista, não caracteriza a sua inexistência, considerando que o agravado instruiu a inicial com cópia do registro da cédula em questão junto ao Cartório de Registros de Imóveis de Limoeira/CE (id 152533506), em que constam os parâmetros para cálculo da dívida, como data de emissão, valor da operação e taxa de juros. A propósito, mutatis mutandis, precedente do STJ: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃOÀ FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (STJ, T 4, AgInt no AREsp 1.309.643, Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 2019) Grifei. Outrossim, não constato o periculum in mora, pois somente após a realização dos trabalhos periciais e nova vista às partes haverá eventual homologação dos cálculos. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR